Tribunal: TJSP
Processo: 1019610-40.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
r o rodapé e proceder com o rejuntamento do piso – conversão do pedido de obrigação de fazer em reparação por perdas e danos – condenação da apelante no pagamento do valor de R$ 29.032,05 que se impunha – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019610-40.2014.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentos carreados aos autos e laudo pericial demonstraram que os serviços não foram finalizados pela apelante –

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentos carreados aos autos e laudo pericial demonstraram que os serviços não foram finalizados pela apelante – hipótese em que a dilação probatória levaria à indevida procrastinação do feito – inexistência de cerceamento de defesa – preliminar afastada.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contrato de prestação de serviços de impermeabilização da laje de cobertura do 1o subsolo do condomínio e troca do piso da entrada principal firmado entre as partes – alegação de falha na execução do serviço – laudo pericial que dá conta de problemas no piso da escadaria de acesso, bem como manchas de umidade no piso do hall externo e interno – eflorescência constatada no hall de entrada decorrente de falha executiva, cuja responsabilidade é da apelante – apelante se comprometeu a fazer reparos na obra – laudo pericial no sentido de que, quando da realização dos reparos, a apelante não concluiu os serviços para recomposição do local, restando pendente instalar o piso de granito nas laterais, complementar o rodapé e proceder com o rejuntamento do piso – conversão do pedido de obrigação de fazer em reparação por perdas e danos – condenação da apelante no pagamento do valor de R$ 29.032,05 que se impunha – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.